Tribunal: TJES
Processo: 5000348-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO PESSANHA CARLOS
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000348-57.2022.8.08.0035
Recorrente: ADRIANO PESSANHA CARLOS

Recorrida: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, INCLUINDO NO POLO PASSIVO A EMPRESA DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRETENSÃO DA RECORRENTE DE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ALTERAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO NA FASE EXECUTIVA DO FEITO REPRESENTA MANIFESTA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NA ÓTICA PROCESSUAL, UMA VEZ ESTABELECIDA A COISA JULGADA, OS EFEITOS DA SENTENÇA BUSCADOS EM CUMPRIMENTO DEVEM GUARDAR ESTRITA OBSERVÂNCIA À RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA NO MÓDULO COGNITIVO. DESSARTE, A PROMOÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DE OUTREM, SEM QUE O MESMO TIVESSE PARTICIPADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, EM QUE LHES FOSSE CONFERIDO O DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, REVELA-SE, POIS, INIDÔNEO, SOB PENA DE OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SOBRE O TEMA, VEJAMOS A LIÇÃO DO MESTRE NELSON NERY JÚNIOR,
IN VERBIS
: “
Momento inicial da estabilização subjetiva da lide
. É com a citação válida que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode de mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrente a perpetuatio legitimationis. (...)”. processos de conhecimento, de execução e cautelar.
Quanto à ação de execução isto ocorre porque para ele são partes legítimas aquelas que figuram no título executivo (sentença condenatória transitada e julgado) como credor e devedor
.
Se não pôde ser alterada a relação subjetiva no processo de conhecimento, as partes daquele processo serão as mesmas do futuro processo de execução
.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, pags. 216 e 2179). (GRIFO NOSSO). NESSE SENTIDO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O ADQUIRENTE. INADIMISSIBILIDADE. I. Malgrado o caráter propter rem da obrigação de pagamento das taxas condominiais, o adquirente do imóvel não substitui o vendedor nas relações jurídicas e processuais constituídas antes da alienação da propriedade imobiliária. II.
A legitimidade passiva para a execução - e para a fase de cumprimento de sentença -atende ao disposto no artigo 568 do Código de Processo Civil, de modo que o adquirente não pode ser compelido a ingressar no pólo passivo da relação processual da qual não participou no módulo cognitivo. I
II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.893612, 20150020159016AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 28/09/2015. Pág.: 237). (GRIFO NOSSO). DIANTE DISSO, COADUNO COM A LINHA DE ENTENDIMENTO ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, NO SENTIDO DE QUE, CONSIDERANDO QUE A RÉ GOVESA ENCONTRA-SE EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, O CRÉDITO DA PARTE AUTORA ESTÁ SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. ENUNCIADO 51 FONAJE. INTELIGÊNCIA ART. 108 DO CPC.
SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)